Tribunal: TJPA
Processo: 0802586-15.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802586-15.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOCELIO JORGE MACOLA RENTE

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0802586-15.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: JOCELIO JORGE MACOLA RENTE

ADVOGADO: ANA CRISTINA AZEVEDO FURTADO MUNHOZ- OAB/PA Nº 19.695; CAMILA ARAUJO TRINDADE- OAB/PA N° 24.179; PAULO HENRIQUE PIMENTA COSTA- OAB/PA Nº 18.477

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-173. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I.

Trata-se de mandado de segurança, na qual o impetrante foi classificado na 9° posição no cargo de
Professor Classe I, Nível A, disciplina Filosofia – URE 11, e afirma que apesar
do
edital ter disponibilizado apenas 05 vagas para a URE 11, existe previsão de que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados observada, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública.

II.

Durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.

III.

No entanto, o impetrante obteve a 9° (nona) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 05 (cinco) vagas para a disciplina de
Filosofia – URE 11
(id n °
2886263 - Pág. 21
). Além disso, consta no edital que o certame não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva (id n°
2886263 - Pág. 24
), de modo que não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

IV.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

V.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública.
É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
.

VI.

Diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

VII.

Ademais, em relação ao Processo Seletivo Simplificado n° 03/2019- Edital 01/2019, em seu item 8.4 estabelece que “os candidatos serão convocados para a contratação temporária de acordo com a opção feita no ato de inscrição e, conforme o período de disponibilidade da vaga na função, obedecida a ordem de classificação”. Ou seja, nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

VIII.

No caso, o impetrante também faz referência aos
Memorandos Circulares nº 007/2019 (id n° 2886716 - Pág. 1) e 003/2020-SAGEP/SEDUC (id n° 2886723) para comprovar a preterição arguida. No entanto, ambos, embora determine a prorrogação da vigência de contratos temporários com professores, não especificou o nome do contratado, a disciplina e a lotação,

, não sendo possível depreender o nexo que produza o resultado de que os contratados desempenhariam o magistério na mesma disciplina e URE que concorreu o autor.

IX.

Dessa forma, verificando que o impetrante foi classificado
fora
do número de vagas ofertadas, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público
estadual
, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

X.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Jocelio Jorge Macola Rente contra ato atribuído ao Governador do Estado do Para e à Secretária de Educação do Estado do Pará.

O Impetrante relata que se submeteu ao Concurso Público C-173 para o cargo de Professor Classe I, Nível A, disciplina Filosofia – URE 11 e que foi aprovado na 9ª colocação, tendo sido ofertadas 5 (cinco) vagas para esse cargo.

Contudo, narra que, apesar do edital do certame não prever a formação de cadastro de reserva, a Administração Pública estadual, dentro do prazo de validade do concurso, teria “
preenchido pelo menos 14 (catorze) vagas

indevidamente, seja (1) pelo desvio de funções de seus servidores efetivos/temporários, sem a

qualificação devida – ao menos 10, (2) pela renovação dos contratos temporários anteriores, seja de forma expressa seja de forma tácita, inclusive excedendo o prazo máximo legal de 02 anos de duração – ao menos 03, e (3) pela realização de novo certame, com a consequente contratação de novos servidores - ao menos 01, demonstrando, assim, que, por todas as formas, o provimento ao cargo de professor exposto nos tópicos acima, deu-se de forma precária, sejam eles analisados de forma cumulativa ou isoladas”
.

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de liminar para
“determinar a nomeação imediata do Impetrante no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I –

FILOSOFIA, na URE 11 – Santa Izabel do Pará, e reflexos advindos do ato, sob pena de multa diária, em valor a ser arbitrado por este juízo, na hipótese de descumprimento; ou, em caso de entendimento diverso, a CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA, para expedir ordem mandamental e determinar a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I - FILOSOFIA, na URE 11 – Santa Izabel do Pará, em nome do Impetrante, até o julgamento final do mandamus
”.

Alternativamente, pede que seja determinada, liminarmente,
“a reserva imediata de vaga no cargo efetivo de PROFESSOR, CLASSE A, NÍVEL I – FILOSOFIA, na URE 11 – Santa Izabel do Pará, em nome do Impetrante, até o julgamento final do mandamus
”.

No mérito, pede a confirmação da liminar

requerida.

A liminar pleiteada foi deferida tão somente para reservar a vaga no cargo efeito pleiteado- id n° 2930623
.

O
Governador do Estado e a Secretária de Educação prestaram informações (id n°
3062036 e 3062376
).

Às fls. De id n°
3818381
, o Representante Ministerial opinou pela denegação da segurança.

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

AGRAVO INTERNO

Em razão do julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará, no id n° 3143160.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

Para fins de esclarecimento, é imperioso destacar que não há que se falar em decadência, eis que a contagem do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança contra omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso. De modo que é tempestivo o presente
writ.
Na sequência, colaciono julgado deste egrégio Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO -
CONCURSO
PÚBLICO C-153. FORMAÇÃO CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PRECÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA DENEGADA. 1- Nos casos de impetração de mandado de segurança contra ausência de nomeação de candidato aprovado em
concurso
público, o marco inicial da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, é o término do período de validade do certame.
Concurso
prorrogado por mais dois anos, expirando a sua validade em 22-4-2014 e impetrado o mandamus em 16-4-2014, deve ser rejeitada a prejudicial de decadência. (...)

2- Preliminares: - Carência da ação: na data da impetração o certame ainda estava dentro do seu prazo de validade, diante da prorrogação do prazo por mais 02 (dois) anos a contar de 22-4-2012. Rejeitada.

(...) Ausência de Direito Líquido e certo. 6- Segurança Denegada. (Acórdão nº 160.079, Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 18.05.2016, publicado em 31.05.2016)

Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos,

o impetrante foi classificado na 9° posição no cargo de
Professor Classe I, Nível A, disciplina Filosofia – URE 11
e afirma que apesar
do
edital ter disponibilizado apenas 05 vagas para a URE 11, existe previsão de que “os candidatos aprovados no Concurso Público serão convocados observada, estritamente, a ordem de classificação no CARGO/DISCIPLINA/URE, de acordo com a necessidade e conveniência da Administração Pública”.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes, III e IV, trazem a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação,
in verbis
:

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso, não há dúvidas de que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória, de acordo com a conveniência e oportunidade da Administração.
No entanto, conforme já mencionado, o impetrante obteve a 9° (nona) colocação, enquanto que o edital apenas prevê 05 (cinco) vagas para a disciplina de
Filosofia – URE 11
(id n °
2886263 - Pág. 21
). Além disso, consta no edital que o certame não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva (id n°
2886263 - Pág. 24
), de modo que não há que se falar em direito subjetivo à nomeação, mas sim mera expectativa de direito.

Para corroborar com o exposto coleciono o julgado do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente aos cargos pleiteados.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública.
É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Para demonstrar a alegada preterição, o Impetrante juntou os seguintes documentos:

·

Portaria nº 220/2019 – CPSP, de 14 de maio de 2019, pela qual a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC prorrogou por mais 12 meses o contrato de mais de 1.000 professores temporários (Id.
2886318 - Pág. 1-14
).

·

Portaria nº 224/2019 - CPSP, de 16 de maio de 2019, que revogou o ato anterior e prorrogou por mais 12 meses o contrato de 2.600 professores temporários, durante a vigência do certame C-173. (DOE 33874,
2886320 - Pág. 1
)

·

Memorando Circular nº 007/2019 - SAGEP/SEDUC, de 22 de julho de 2019, pelo qual a SEDUC informou a prorrogação da vigência de diversos contratos temporários de Professores não mais por um ano, mas até
31/01/2020
, inclusive de contratos vencidos em junho/2019, em razão da reorganização do quadro de professores (Id.
2886716 - Pág. 1
).

·

Memorando Circular n. 009/2019, de 01º de agosto de 2019, informando a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS 03/2019 – para contratação de pessoal por vínculo precário (temporário), atestando a “emergente necessidade” de contratações céleres para atender o segundo semestre de 2019 (Id.
2886720
).

Da análise desses documentos, verifico que as Portarias juntadas não identificam o local de lotação dos professos cujos contratos foram por elas prorrogados, pois delas constam apenas os nomes, matrículas, cargos e data da prorrogação. Assim, não como saber se esses contratados temporariamente ocupam cargo de professor de
Filosofia – URE 11
, para a qual o Impetrante concorreu.

Por outro lado, o Memorando n. 007/2019 informa que as prorrogações dos contratos temporários seriam todas somente até
31/01/2020
, portanto em data anterior à presente impetração, que se deu em março de 2020.

Já o Memorando n. 009/2019 cuida da informação de futura realização de Processo Seletivo Simplificado, também sem mencionar os locais de lotação dos profissionais eventualmente selecionados.

Além disso, no Processo Seletivo Simplificado n° 03/2019- Edital 01/2019, em seu item 8.4 estabelece que “os candidatos serão convocados para a contratação temporária de acordo com a opção feita no ato de inscrição e, conforme o período de disponibilidade da vaga na função, obedecida a ordem de classificação”. Ou seja, nesse regime de contratação, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

Outrossim, diante da não comprovação do surgimento de vagas para o cargo pleiteado, em número suficiente para alcançar a classificação do autor, a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo à nomeação.

Dessa forma, verificando que o impetrante foi classificado
fora
do número de vagas ofertadas, e que não houve demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público
estadual
, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado.

Dessa forma, em obediência ao precedente vinculante da Suprema Corte e à jurisprudência pátria, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2021